Tribunal: TJMT
Processo: 1024570-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024570-16.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MANOEL BARBOSA - CPF: 252.881.798-32 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE COLNIZA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), I. C. F. F. M. - CPF: 085.353.721-64 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública Estadual, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza - MT. O paciente teria, em tese, cometido estupro de vulnerável contra uma criança de 7 anos, que se encontrava sob seus cuidados. A defesa alega ausência de indícios de materialidade delitiva e inexistência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, citando os predicados pessoais do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os indícios de materialidade e autoria delitiva são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva; (
ii
) determinar se estão presentes os requisitos para a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gravidade concreta do delito justifica a manutenção da prisão preventiva, em razão do crime de estupro de vulnerável ter sido, em tese, praticado com abuso de confiança e em desfavor de
uma criança em fase de desenvolvimento psíquico, com risco de danos psicológicos permanentes.

O risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal está caracterizado pela falta de vínculos do paciente com a comunidade local, ausência de residência fixa e inexistência de laços profissionais no local após o ocorrido, o que evidencia a possibilidade de evasão.

A decisão de prisão preventiva do juízo de origem se fundamenta em elementos concretos, incluindo a alta reprovabilidade social do delito e a pena prevista, com respaldo no art. 313, I, do CPP, sendo a medida necessária e proporcional à gravidade dos fatos.

Precedentes desta Câmara Criminal reforçam que, em casos de crimes sexuais de extrema gravidade, a custódia cautelar é admissível para a garantia da ordem pública, especialmente quando o comportamento do agente denota periculosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
1. A gravidade concreta de crimes contra vulneráveis justifica a decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 2. A ausência de vínculos locais e o risco de evasão do paciente constituem fundamentos legítimos para a manutenção da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 313, I; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC no 1022186-85.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 01.02.2

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

impetrado
pela Defensoria Pública Estadual em
favor de
Manoel Barbosa
,
indicando
como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza
- MT
.

Sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que inexistiriam indícios de materialidade
e autoria
delitiva e
,
tampouco
,
justificativas para manutenção da prisão do paciente, sobretudo diante de seus predicados pessoais
.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de id.
236606662
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.
242296164
.

E
m parecer de id.

242296164
,
a Procuradoria de Justiça

manifestou
-se
pela denegação da ordem vindicada
.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos, o paciente
Manoel Ba
r
bosa
,
no dia 31/08/2024,
t
eria
, em tese,
praticado o crime de estupro de vulnerável, em desfavor de uma criança de apenas 07 anos de idade, a qual estaria sob seus cuidados.

Perante a Autoridade Policial, a
genitora da vítima
informou
que
Manoel
estaria
residindo com sua família
há aproximadamente 03
meses
.

(id.236606185 -pg.17
-18
)
.

N
o dia dos fatos,
afirmou que
pediu a
o paciente
que
fica
sse
cuida
n
do de seu
s
filhos
(
a ofendida
Isabelly
Cristina Ferreira Figueiredo Mendes, 07 anos, e Marcos Antônio, 04 anos
),
enquanto ela estivesse no trabalho, já que não teria outra pessoa
que pudesse lhe ajudar.

Contudo, ao chegar
na sua residência
de forma silenciosa, acabou visualizado o paciente
Manoel
com uma das mãos no interior do
short
de
Isabelly
, acariciando sua vagina, o qual tentou disfarçar fingindo que apenas estava dando tapinhas na menina.

E
m razão da cena vista,
a genitora da ofendida teria ficado sem reação, vindo apenas a pegar seus filhos e sair da casa.

Estando a

sós
com sua filha, a
o question
á-la
acerca do que
Manoel
teria feito com ela, foi informada que, além de tocar em sua vagina, ele teria beijado sua boca e deitado em cima dela.

A ofendida também foi ouvida
por um Policial Militar,
a
Sargento Cláudia,
na presença da genitora,
quando revelou mais detalhes sobre os fatos, acrescent
and
o, inclusive, que
o paciente
Manoel
teria pedido para que
fizesse massagem com os pés
nele
, oportunidade em que
os segurou e

ficou “
batendo
-os
”
em
seu pênis,
por cima da calça.

Diante desse contexto, vê-se
indícios suficientes
de materialidade e autoria delitiva, sobretudo porque as declarações da mãe da vítima se revelaram verossímeis
e, portanto, aptas para caracterizar o
fumus
commissi
delicti
,
primeiro pressuposto da prisão preventiva.

Quanto ao
periculum
libertatis
, também existem motivos para manutenção da segregação do paciente, em razão da gravidade concreta da con
d
u
t
a
, bem como
para garantir a aplicação da lei penal
e
a conveniência
da instrução criminal, conforme bem fundamentado pelo juízo de origem
.

Para melhor compre
en
são, compila-se o
s principais fundamentos
da decisão
que decretou a prisão preventiva
:

“[...]

considerando os elementos dos autos, constata-se a necessidade de maior cautela em relação à conveniência da instrução criminal e à garantia da aplicação da lei penal.
O custodiado é oriundo de outro estado e não possui vínculos com a comunidade local, além de não ter residência fixa, o que aumenta significativamente o risco de evasão, podendo se furtar à aplicação da lei penal.
Ademais, a gravidade concreta da imputação também justifica a decretação da prisão preventiva. Trata-se de crime de extrema gravidade, qual seja, estupro de vulnerável, praticado contra uma criança de apenas sete anos de idade. A alta reprovabilidade social da conduta, aliada à pena mínima prevista de reclusão de oito anos, reforça a necessidade de sua segregação cautelar para assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Além do mais, verifica-se que o crime em questão prevê pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que possibilita a decretação da
prisão preventiva, na forma do art. 313, I, do CPP. Diante desses fatores, entendo ser imperiosa a decretação da prisão preventiva como medida necessária e proporcional à gravidade do delito e à proteção da sociedade. Além do mais, verifica-se que o crime em questão prevê pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que possibilita a decretação da prisão preventiva, na forma do art. 313, I, do CPP.

[...]”
(id.

236606185
– pg.55/58)

Os fundamentos utilizados pelo juízo de origem se revelam legítimos e embasados em elementos concretos.

Dentro do limite cognitivo do
habeas corpus
, vê-se que o crime pelo qual o paciente foi condenado é extremamente reprovável, porquanto tratar-se de estupro de vulnerável, o qual, no presente caso, se revelou concretamente grave
.

Isso porque, o delito teria, em tese, ocorrido
mediante abuso de confiança e em face de vítima de tenra idade (07 anos), a qual ainda se encontra na fase da primeira infância, momento crucial para formação psíquica da pessoa humana, donde, geralmente, nascem os traumas que trazem transtornos indeléveis para vida adulta
.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sobretudo esta Câmara Criminal, entende ser a gravidade concreta da conduta fundamento legítimo para se decretar a custódia cautelar.

A propósito, essa Câmara Criminal, em caso semelhante ao posto, entendeu o seguinte:

“[...]
Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente,
evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, praticou delitos sexuais contra as suas enteadas, as quais afirmaram que temem por suas vidas, já que houve contra uma delas ameaças por meio do uso de arma de fogo.
[...]” (N.U 1022186-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022,
Publicado
no DJE 04/02/2022).

Na hipótese posta, além da gravidade concreta da conduta, há outras justificativas para manutenção da prisão preventiva.

Segundo informou a genitora da vítima,
o paciente
Manoel
se encontrava residindo

na
sua casa

há aproximadamente
03 meses
, porquanto ser oriundo de outro
E
stado e somente esta
r
no Mato Grosso para trabalhar temporariamente
.

Assim, c
onquanto o impetrante sustentar que o paciente teria residência fixa, não é essa a situação fática denotada nos autos, vez que ele morava de favor na casa da vítima e, em consequência de sua suposta conduta, não
é
recomendável e nem provável que ele ali venha permanecer.

Não bastasse isso, o impetrante não instruiu o pedido com qualquer comprovante de endereço,
diverso do endereço
da vítima.

Ao mesmo modo, quanto
ao emprego lícito,
provavelmente esse não mais existirá, visto que o empregador do paciente é o genitor da vítima, o que torn
a
incompatível essa relação de trabalho.

Deveras, todos esses fatores
aumenta
m, em muito,
o risco de evasão
do distrito da culpa
,
de modo ser necessária a segregação cautelar para garantir
à aplicação da lei penal
e instrução criminal
.

Ademais, o fato do paciente ser de outro Estado, torna-se imperiosa a juntada da folha de antecedentes criminais do seu Estado de origem,
para assim poder aferir se haveria reiteração delitiva de sua parte, de modo ser precipitado falar primariedade técnica.

Com essas considerações, não há que cogitar em constrangimento ilegal, pois a decisão atacada está provida de justificativas concretas para manutenção da prisão preventiva.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
vindicada, a fim de manter a prisão preventiva do paciente
Manoel Barbosa
, já qualificado nos autos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024